Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargadora Fátima Rafael (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0733077-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Irene Marques da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708792-70.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos abaixo transcritos (Id. 167463090 dos autos de origem): “A ação foi proposta em desfavor do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST e do Distrito Federal, mas aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para participar das demais fases do processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que apresentou todos os documentos necessários para a análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por no mínimo três anos. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 167451352) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise da resposta ao recurso interposto (ID 167311552), verifica-se que as questões relacionadas à certidão negativa da Justiça do Distrito Federal e ao cadastramento da entidade foram superadas, no entanto, o indeferimento da candidatura da autora foi mantido sob a justificativa de não haver comprovação do tempo mínimo de três anos em atuação na área da criança e do adolescente, conforme determinado em edital. Sustenta a autora que a declaração de comprovação de experiência apresentada (ID 167451359) fixou o período de atendimento na instituição de janeiro de 2024 a fevereiro de 2028, tratando-se de erro material, mas que ela atuou como monitora durante os anos de 2014 a 2018, conforme nova declaração emitida pela instituição (ID 167451360). A própria autora reconhece que o documento enviado padece de erro material quanto as datas, mas esse erro poderia ter sido facilmente constatado por ela, tanto que o período de atuação é justamente um dos requisitos necessários para fins de comprovação de experiência na área, logo, caberia à candidata conferir previamente o documento e apresentá-lo com os dados corretos. Ressalta-se que o item 2.3.1 do edital no 8 (ID 167451355) estabeleceu não ser cabível, no período de interposição de recurso, o envio de documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta como pretende a autora, portanto, não há qualquer ilegalidade no ato de eliminação tendo em vista que o requisito de comprovação de experiência não foi atendido nos moldes do edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei”. Alega, em suma, que está inscrita no processo de seleção dos membros do Conselho Tutelar da Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV/DF. Discorre que apresentou a documentação exigida, mas sua inscrição foi indeferida sob o fundamento de que teria deixado de comprovar que tem a experiência| exigida. Alega que a sua reprovação foi fundamentada em erro material contido na declaração de experiência apresentada com erro material, pois constou erroneamente o período de 2024 a 2028, quando o período correto é seria 2014 a 2018, nos termos da nova declaração apresentada. Afirma que a decisão administrativa “é contrária aos princípios da administração pública, notadamente à legalidade, impessoalidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar sua inclusão no processo seletivo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. No mérito, pede que o recurso seja provido e a r. decisão reformada. Sem preparo, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela recursal visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, sem desprezar a argumentação da Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, afere-se que o Edital n°5/2023 prevê que o processo seletivo compreenderá as seguintes fases: “1.2 O processo seletivo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Nos termos do artigo 45, VI, da Lei 5.294/2014, o candidato ao cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal deve comprovar, além de outros requisitos, experiência na área de criança e adolescente de, no mínimo, três anos. Verifica-se, assim, que a comprovação da experiência é realizada na segunda etapa do certame (análise de documentação), de caráter eliminatório. Por sua vez, o item 3.2 do Edital relativo ao Resultado Definitivo na prova objetiva e Convocação para a Segunda Fase, dispõe que “os candidatos devem enviar, no período entre 9 horas do dia 30 de junho de 2023 e 20 horas do dia 4 de julho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.institutoibest.org.br/, imagem legível da documentação referente à segunda fase – análise de documentação”. Na espécie, verifica-se que a própria Agravante afirma que a documentação comprobatória de experiência continha erro material, o que, por si só, já demonstra a ausência de probabilidade do alegado direito. Ora, a Administração Pública não pode presumir o período de experiência dos candidatos, e sim levar em conta os dados contidos na declaração que apresentarem. Ademais, o edital não possibilita que eventual defeito ou omissão na documentação seja sanado e o tratamento diferente eventualmente dispensado à Agravante feriria o princípio da isonomia. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. No mais, retifique-se a autuação para retirar o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia do polo passivo do recurso, porquanto a r. decisão agravada reconheceu sua ilegitimidade passiva e não houve impugnação nesse capítulo. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em Plantão Judicial